Tribunal: TJMT
Processo: 0019682-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0019682-44.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON, FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON
EMBARGADO: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A., GINCO URBANISMO LTDA, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP, AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019682-44.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), FRANCIELE AIRES ROSA DE LYTTON - CPF: 736.331.781-04 (EMBARGANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - CPF: 024.934.837-31 (ADVOGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada
nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
de ambas as partes
opostos a acórdão que
negou provimento às Apelações

Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente
.

Os autores alegam que
o aresto foi omisso e contraditório já que deixou de apreciar o pedido de divisão dos honorários e contraditório, pelo mesmo motivo.

Pede ainda, para que seja aclarada a majoração da verba honorária estipulada segundo o §11
o ,do
art. 85, do CPC.

A ré
,
construtora
,
argui que não houve manifestação a respeito da sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração de ambas as partes opostos a acórdão que negou provimento às Apelações
Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada parcialmente procedente
.

Os autores alegam que o aresto foi omisso e contraditório já que deixou de apreciar o pedido de divisão dos honorários e contraditório, pelo mesmo motivo.

Pede ainda, para que seja aclarada a majoração da verba honorária estipulada segundo o §11
o ,do
art. 85, do CPC.

A ré, construtora, argui que não houve manifestação a respeito da sua ilegitimidade passiva.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

Sobre a ilegitimidade passiva da ré
Ginco
:

Aduzem que, no entanto, em 30-4-2012, quando ajuizaram a Ação, ainda não haviam recebido as chaves, o que só ocorreu em 6-10-2014 por ordem judicial.

A matéria em discussão submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, o que impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante
Ginco
. E não há como adotar a Teoria da Aparência, pois constam na lide documentos que demonstram que essa empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 373, inciso I, do CPC).

Na edição n. 14 da Revista da
Ginco
ela mesma anuncia que o empreendimento residencial Village do Bosque advém de parceria sua com o Grupo PDG (fl. 20 do ID. 185620238).

Diante disso, a sua solidariedade passiva decorre da busca pela credibilidade e confiança inspirada pela marca no público consumidor.

Quanto à verba honorária:

Nesse ponto a sentença possui natureza jurídica declaratória, e a fixação da verba honorária deve observar a ordem de preferência descrita no art. 85, §2o, do CPC.

Não há como delimitar o proveito econômico obtido pela parte contrária, visto que os respectivos pedidos formulados pelos autores não se restringem à devolução da comissão de corretagem.

Mesmo assim, as peculiaridades destes autos retiram o caráter abusivo ou excessivo do percentual definido na primeira instância (10%) e confirmam a pertinência da adoção do valor da causa como base de cálculo.

A tempestiva oposição de Embargos de Declaração afasta a preclusão.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau têm de ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja
matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

A majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC é sobre ambos os Recursos aos quais foi negado provimento, como está escrito no último parágrafo do
decisum,
já que, conforme estabelece o citado dispositivo legal, causou trabalho extra ao advogado do autor. Desnecessárias maiores explicações.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024